Tribunal: TJMT
Processo: 1059416-09.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059416-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA PIRES CARDOSO DA SILVA - CPF: 034.210.171-40 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1059416-09.2019.8.11.0041

APELANTE:

ANGELA PIRES CARDOSO DA SILVA

APELADO:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANGELA PIRES CARDOSO DA SILVA
,
visando reformar a r. sentença proferida
pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contido na inicial e condenou a ora apelada ao pagamento da quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso
(07.01.2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
deixando, porém, de condená-la em danos morais.

Por fim, diante da sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC), condenou ambas as partes ao pagamento
pró-rata
das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00
(mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, cuja exigibilidade, em relação à autora restou suspensa pelo prazo legal, por litigar sob o pálio da justiça gratuita, e vedada a compensação, nos termos do artigo 98 §3º do CPC.

Inconformada, a apelante defende que a Magistrada equivocou-se ao ratear as custas processuais e os honorários advocatícios, já que foi a seguradora quem deu causa ao processo, devendo ser afastada a reciprocidade imposta e alterada sua fixação, a fim de que a requerida arque com a totalidade dos honorários, bem como a sua majoração para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Não sendo este o entendimento, requer subsidiariamente a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 80% à apelada e 20% ao apelante.

Ainda, postula pela condenação em danos morais, ao argumento de que houve descaso e enganação da seguradora ao pagar um valor menor à vítima, restando claro a configuração da ofensa aos atributos da personalidade.

Pede, assim, pelo provimento deste apelo, na forma da fundamentação supra (Id 188906356).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 189456159).

A apelante é beneficiária da justiça gratuita, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id. 189440670).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ANGELA PIRES CARDOSO DA SILVA
ajuizou

a presente

ação de
cobrança em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, além dos danos morais que alega possuir direito.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de
R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos),
acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação,
deixando, porém, de condená-la em danos morais.

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento
pró-rata
e em proporções de 50% as partes, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.500,00
(mil e quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do mesmo
Códex
).

Irresignada, a parte autora interpõe o presente apelo, em que pretende a reforma parcial da sentença
a quo
, para o fim de que seja afastada a sucumbência recíproca, e, via de consequência, que a companhia apelada seja condenada à
integralidade
das custas/despesas processuais e dos honorários advocatícios,

bem como a sua majoração para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais). Não sendo este o entendimento, requer subsidiariamente a redistribuição do ônus sucumbencial na proporção de 80% à apelada e 20% a apelante.

Pois bem. A questão meritória é singela e não merece grandes elucidações.

Conforme se evidencia dos autos, o autor da ação de base postulou pelo pagamento da indenização do seguro obrigatório DPVAT,
bem como indenização por dano moral
.

No entanto, embora a indenização securitária tenha sido acolhida em valor menor ao pretendido na inicial, nota-se que o ônus da sucumbência foi distribuído,
pro-rata
, em razão da indenização por dano moral ter sido julgada improcedente.

Realmente, no caso em apreço, ao contrário do defendido pela parte recorrente, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, a autora saiu vencedora, tendo a magistrada acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável a mesmo.

Logo, a situação se enquadra no art. 86 do CPC/2015 (
“se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”
), sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiram, tanto nas custas processuais, como nos honorários advocatícios, na proporção de 50% (cinquenta por cento) do valor, a ser apurado em cumprimento de sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRETEDIDO O RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS
–

APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA –

REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 –

ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15
. A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal. A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.”
(N.U 1013127-18.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)

Visto isso, quanto aos honorários advocatícios, conforme preceitua a regra do CPC, deve o Magistrado fixar respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

E o montante definido na sentença para a verba honorária está nitidamente em conformidade com o entendimento desta Corte, uma vez que
R$1.500,00 (mil e quinhentoss reais)
são suficientes para recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito, bem como ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça, além de estar em conformidade com o
quantum
usualmente aplicado em demandas similares.

Assim, a manutenção do
decisum
é medida imperativa, porém com a ressalva de que a autora é beneficiária da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ela (art. 93, §3º, do CPC), além de ser vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

À proposito, sobre o assunto são os recentes precedentes deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – SEGURO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – FATOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC – ARGUMENTAÇÃO INFUNDADA – PENALIDADE DESCABIDA – PARTE VENCEDORA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE ASPECTO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS ENTRE AS PARTES – MANUTENÇÃO – COMPENSAÇÃO VEDADA – ART. 85, §14, DO CPC
– VERBA HONORÁRIA – VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Quando a recusa no recebimento do pedido administrativo não impede a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das circunstâncias mencionadas no art. 80 do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.”
(N.U 1002221-44.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios, ficando expressamente vedada a compensação. Inteligência do art. 86, caput c/c art. 85, § 14º, ambos do CPC/15.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(N.U 1010642-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca determinada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023